Tribunal: TJES
Processo: 0011610-94.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011610-94.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO PARQUE VIVA JACARAIPE

APELADO: MAGDIEL FERREIRA DO PRADO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. INÚMERAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU INFRUTÍFERAS. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Magdiel Ferreira do Prado, representado pela Defensoria Pública Estadual, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Condomínio Parque Viva Jacaraípe. O Apelante sustenta a nulidade da citação por edital, alegando ausência de esgotamento das diligências para sua localização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: a validade da citação por edital diante da alegação de não esgotamento das tentativas de citação pessoal do Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC/2015, é válida quando o réu se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, após tentativas infrutíferas de localização.

4. No caso em análise, foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal, incluindo o envio de cartas com aviso de recebimento para diferentes endereços, bem como diligências com oficial de justiça, todas sem êxito. Também foi realizada tentativa no endereço encontrado em pesquisa no sistema Infojud, também sem sucesso.

5. Restando comprovado as diligências foram realizadas para localizar o réu, a citação por edital foi corretamente autorizada, conforme jurisprudência consolidada.

6. A nulidade da citação não se verifica, uma vez que o processo seguiu as formalidades legais e adotou as medidas disponíveis para localizar o réu, nos termos do art. 256 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital é válida quando, empreendidos os esforços possíveis para localização do réu, este permanece em local ignorado, incerto ou inacessível, nos termos do art. 256 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 256, incisos I e II; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação 1002029-83.2020.8.26.0073, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 30/06/2022; TJSP, Apelação 0139329-04.2012.8.26.0100, Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 14/02/2020; TJSC, Apelação 0300655-92.2018.8.24.0075, Rel. Des. Soraya Nunes Lins, j. 20/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MAGDIEL FERREIRA DO PRADO,
representado pela Defensoria Pública Estadual, no exercício da curadoria especial
,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
CONDOMÍNIO PARQUE VIVA JACARAÍPE
na ação de cobrança em epígrafe.

Em seu recurso, o Apelante requer a reforma da sentença, a fim de que seja acolhida a tese de nulidade da citação por edital, diante da ausência de esgotamento das diligências para localização do requerido, sobretudo porque, segundo afirma, sequer foi tentada a citação por intermédio de oficial de justiça.

Embora intimada para apresentar contrarrazões, a parte recorrida quedou-se silente.

Pois bem.

Como visto, a controvérsia recursal cinge-se ao exame da validade da citação realizada pela via editalícia.

Nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital pode ser realizada quando desconhecido ou incerto o citando (inc. I) ou se o local em que este se encontrar foi ignorado, incerto ou inacessível (inc. II), além dos demais casos expressos em lei.

Examinando o caderno processual, constatei ter sido adequada a determinação da citação por edital
in casu,
pois restou evidenciado que o réu se encontrava em local ignorado, não tendo sido localizado, em que pese as inúmeras tentativas para tanto.

Rememoro que o condomínio Apelado ajuizou ação de cobrança em face do Apelante, com o fito de ver adimplido o débito alusivo a cotas condominiais.

Observa-se que, de início, procedeu-se à tentativa de citação pessoal por intermédio do envio de cartas com aviso de recebimento, endereçadas aos dois logradouros informados pela parte autora na exordial, decerto que: (i) com relação ao endereço situado à Rua Santos do Residencial Jacaraípe, foi devolvida a correspondência com a informação de endereço insuficiente e (ii) no que diz respeito ao endereço situado à Rua Rio Grande do Sul, o motivo da devolução foi “ausente” (fl. 34).

Importa dizer ainda que, um mês depois, foi realizada novamente a tentativa de citação, via carta, no endereço referente à Rua Rio Grande do Sul, porém o aviso de recebimento novamente foi devolvido com a informação “ausente” (fl. 35).

Ato contínuo, foi expedido mandado de citação, no entanto, a diligência realizada no endereço à Rua Rio Grande do Sul não restou exitosa, porquanto não foi localizado o réu, ressaltando-se que, na ocasião, o oficial de justiça responsável foi informado pela subsíndica que desconhecia a pessoa a ser citada (fl. 38).

Diante disso, o autor informou novo endereço para citação do requerido, o que culminou na expedição de novo mandado de citação que, novamente, retornou sem êxito, vide fl. 45.

Assim sendo, o magistrado de piso determinou a intimação da parte autora para diligenciar a apresentação de um endereço onde pudesse ser citado o réu. Com efeito, o Apelado informou que não foi capaz de localizar nenhum endereço do réu/Apelante na rede mundial de computadores, destacando ainda que, no endereço que possui registrado em seus cadastros de controle interno, o requerido não foi localizado.

Diante disso, o magistrado de primeiro grau determinou a pesquisa de endereço perante o sistema Infojud, porém, no logradouro localizado, também não foi possível realizar a citação do réu, considerando o retorno do aviso de recebimento com a informação “desconhecido” (fl. 65).

Foi, nesse contexto, em que restou autorizada a citação por edital.

Analisando o breve escorço fático acima apresentado, de pronto já se pode rejeitar a tese do Apelante no sentido de que sequer foi realizada a tentativa de citação por oficial de justiça, pois resta claro que a providência foi ordenada e realizada pelo menos 03 (três) vezes.

Somam-se a isso as inúmeras cartas com aviso de recebimento enviadas a diferentes logradouros, assim como o fato de que o réu/Apelante não foi localizado nem mesmo no endereço averiguado na pesquisa no sistema Infojud.

Isso posto, concluo ser possível extrair dos autos que foram empreendidos os esforços necessários e possíveis para a tentativa de citação pessoal da parte ré, de maneira que, não tendo logrado êxito nesse particular, reputa-se válida a citação por edital.

Sublinho que, nesse trilhar, é assente a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – Ação de cobrança – Serviços médico-hospitalares – Citação do corréu Armando por edital – Transcurso in albis do prazo para oferta de contestação – Nomeação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o exercício da curatela especial – Defesa por negativa geral – Sentença de procedência – Apelo interposto pelo codemandado Armando, representado por sua curadora, visando à declaração de nulidade do seu ato citatório – Matéria em debate que, à luz da interpretação conjunta dos arts. 337, § 5º, e 485, § 3º, do CPC, e da orientação jurisprudencial do STJ, ostenta natureza de ordem pública – Circunstância que autoriza o exame da tese defensiva nesta alçada – Nulidade, entretanto, não reconhecida –
Todos os endereços constantes dos autos foram diligenciados, inclusive, mais de uma vez, sem indício de paradeiro do insurgente – Realização de pesquisa de logradouros por meio das ferramentas eletrônicas colocadas à disposição do Juízo (Infojud,
Sisbajud, Renajud e Siel)
– Citando em lugar incerto e não sabido – Higidez da citação editalícia bem configurada
– Precedentes desta Colenda Câmara – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; 1002029-83.2020.8.26.0073, 24ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, Data: 30/06/2022)

AÇÃO MONITÓRIA. Despesas com publicação de edital. R. sentença de procedência que declarou constituído o título executivo judicial.
Apelação da parte ré, representada por curador especial, alegando tão somente nulidade da citação editalícia por ausência de esgotamento de todos os meios disponíveis para localização dos réus. Inocorrência de nulidade da citação por edital. Desnecessidade de esgotamento das diligências para localização dos réus. Suficiência das diligências adotadas no caso concreto para localização dos réus. Demonstração de que os réus encontram-se em lugar ignorado, a autorizar sua citação por edital. Inteligência do art. 256 do CPC/2015.
R. sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJSP; 0139329-04.2012.8.26.0100, 13ª Câmara de Direito Público; Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data: 14/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. RÉU CITADO POR EDITAL REPRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ.
SUSCITADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INSUBSISTÊNCIA. TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E CORRESPONDÊNCIA (AR), INCLUSIVE APÓS CONSULTA AOS SISTEMAS CONVENIADOS AO PODER JUDICIÁRIO, QUE RESULTARAM FRUSTRADAS. RÉU, NA ÉPOCA DA CITAÇÃO POR EDITAL, EM LOCAL DESCONHECIDO. CITAÇÃO EDITALÍCIA QUE SE MOSTRA ADEQUADA AO CASO, NOS TERMOS DO ART. 256, II, DO CPC/2015.
ALMEJADA MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS A JUSTIFICAR O PLEITO. HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR ADEQUADO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC; 0300655-92.2018.8.24.0075, Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Soraya Nunes Lins, Data: 20/04/2023)

Desse modo, sem delongas, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

Ante o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença guerreada, notadamente no que toca à rejeição da tese de nulidade da citação por edital.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 02% (dois por cento), de sorte que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/09/2024 às 11:02:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53316524092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.